Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EFEITOS CONDICIONADOS À PRECLUSÃO. RECURSO. INEXISTÊNCIA. CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. Se a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa condicionou seus efeitos à ocorrência de sua preclusão, caberia à parte insatisfeita a interposição do recurso cabível, sob pena de ver consolidado o que foi outrora decidido.
2. Se a desconsideração da personalidade jurídica inversa servira de fundamento para ampliar a abrangência da medida cautelar de protesto contra alienação de imóveis das empresas agravadas, diante da confusão patrimonial, não se pode considerar a matéria preclusa na fase de cumprimento de sentença.
3. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.